Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722168-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RAPHAEL LUIZ CORREIA DE LIMA RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAPHAEL LUIZ CORREIA DE LIMA em face de decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão monocrática é obscura, pois o comprovante e a guia do preparo recursal foram juntados no momento do protocolo do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda a corrigir erro material do ato. Não há obscuridade no ato questionado. A decisão de ID 63009360 reconheceu a deserção do recurso, uma vez que na ocasião da interposição do recurso inominado, o recorrente apenas juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo (ID 62115942/ 62115943), contudo, deixou de juntar a guia e o respectivo comprovante de pagamento relativos às custas processuais. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Tais pontos foram exaustivamente abordados na decisão. Conclui-se que o embargante descumpriu os comandos insertos nos artigos 42 da Lei no 9.099/95 e 31 do RITR. Assim, o que se observa é o inconformismo do recorrente, o que não pode ser solucionado pela via eleita. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator